Tribunal: TJDFT
Processo: 0737035-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737035-17.2019.8.07.0001 RECORRENTES: LEA FERREIRA LATERZA, LUCIANA DE OLIVEIRA LAFETA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO SO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Ação em que se discute o cabimento de reparação por alegada má administração pelo Banco do Brasil de recursos em conta do PASEP. 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, ao teor do art. 371 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição da República. 3. Encontrando-se a parte autora na condição de destinatária final de serviço prestado por instituição financeira, é cabível a incidência das normas previstas no CDC nas ações em que se discute a conduta do Banco do Brasil na administração de conta do PASEP. 4. A inversão do ônus probatório não implica necessariamente na veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nem tampouco na procedência da ação, devendo o julgador analisar todos os demais elementos constantes dos autos para só então formar sua convicção. 5. Inexistindo o ato ilícito ensejador de dano apontado pela parte autora, não há que se falar em direito à reparação material por má administração dos fundos do PIS/PASEP. 6. Negou-se provimento ao recurso. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 371 e 489, ambos do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus probatórios. Aduzem que o processo não poderia ter sido julgado sem a fase de instrução probatória. Afirmam, ainda, que o juiz não fundamentou devidamente a sentença quanto ao julgamento antecipado do mérito; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, reputando como indevidamente elevado a fixação dos honorários advocatícios; Por fim, indicam ofensa ao artigo 84, § 2o, do CPC, sem, contudo, deduzirem as razões pelas quais entendem que houve violação da norma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 85 e 371, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora sobre os temas se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Quanto à distribuição do ônus probatório, “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que "a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial". (AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 31/8/2020). No tocante ao arbitramento dos honorários, “A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19.10.2017). Presentes os requisitos, é cabível a majoração da verba honorária fixada na origem. 2. Os honorários recursais são consequência legal do improvimento ou não conhecimento do recurso. O § 11 do art. 85 do CPC/2015 prevê, tão somente, a majoração dos honorários fixados na origem, não autorizando, contudo, a discussão dos critérios adotados, tampouco a alteração dos valores arbitrados na origem.” (AgInt nos EDcl no REsp 1857922/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/10/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1283069/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, o apelo especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 84 do CPC, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1708934/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 14/9/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009